Tribunal: STF
Processo: MS 20974
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Contra ato do Procurador-Geral da
República que por ocasião da elaboração da lista de antigüidade para
promoção de março de 1989, teria violado direito líquido e certo da
impetrante. 2. Argumentos deduzidos no MS 20.809, indeferido. 3.
Sustentação de que o Procurador-Geral da República, à época, era
autoridade que não tinha competência para as promoções efetivadas. 4.
Argumento improcedente, à vista das informações
redigidas pelo ilustre Vice-Procurador-Geral da República. "Para que
se tenham por válidos os atos concernentes às promoções é suficiente
a circunstância de que Sua Excelência estava então investido no
cargo de Procurador-Geral da República, prescindindo-se da questão
em torno de sua situação jurídica em face da Constituição de 1988".
5. Mandado de segurança indeferido.